Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS RODRIGUES PENA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, PJe 0712608-19.2020.8.07.0001, em tramitação na 25a Vara Cível de Brasília, por meio da qual foi determinada a juntada de documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça e a intimação da parte agravada acerca da possibilidade de acordo, in verbis: “Trata-se de requerimento para instauração da fase de Cumprimento de Sentença. Antes mesmo de recebida a petição e instaurada a fase satisfativa, o devedor apresentou impugnação. Em suma, alega o devedor que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e que não concorda com o valor indicado pela credora, sendo necessário a sua redução em pelo menos 50% para que seja pagável, de acordo com seu poder aquisitivo. Sustenta ainda a ocorrência de prescrição da obrigação. Decido. A insurgência do devedor não supera a admissibilidade à luz do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, pois sequer aponta de forma precisa o valor que entende correto. Na verdade, sua manifestação ampara-se em alegada prejudicialidade de suas condições pessoais supervenientes, o que não afeta a base objetiva do título exequendo. Ora, cabe ao devedor observar o ônus da impugnação específica e a ausência de indicação fundamentada do valor que entende correto atrai a rejeição liminar de sua manifestação neste ponto. Quanto à alegada ocorrência de prescrição da obrigação representada pelo contrato subjacente, melhor sorte não lhe acolhe. Conforme literalidade do art. 525, §1o, VII, do CPC a prescrição a ser conhecida em sede satisfativa deve ser superveniente à sentença, que não é a causa de pedir do devedor, que sustenta a sua ocorrência anterior ao ajuizamento da demanda e deveria suscitar a matéria como prejudicial do mérito em sede dos embargos á monitória (art. 702, §1o, do CPC), mas não o fez. Ainda que superada a patente preclusão da matéria, veja-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prescrição em contratos de mútuo possui como termo inicial o vencimento da última parcela, ainda que ocorra o vencimento antecipado do ajuste. No caso, a operação de crédito encerrar-se-ia em 20.3.2022 (ID no 62248158), a arrefecer a frágil tese do devedor. Diante disso, REJEITO liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte sucumbente, por intermédio de seu patrono constituído nos autos (art. 513, §2o, I, do CPC), para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pela parte credora para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se ainda que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. No mesmo prazo, faculto ao devedor demonstrar a necessidade da gratuidade de justiça com a juntada de prova idônea. Aliás, desde já advirto que a concessão da gratuidade não possui efeitos retroativos. Intime-se ainda a credora para que se manifeste acerca do interesse do devedor em compor acordo, o que deve ser feito diretamente entre as partes, pois não há previsão de designação de audiência de conciliação para esta fase satisfativa do feito. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora por meio eletrônico (Sisbajud).” O Agravante alega, em síntese, hipossuficiência econômica para arcar com os custos do processo, assim como para o cumprimento imediato do valor exequendo. Pede o benefício da gratuidade de justiça e a designação de audiência de conciliação. É a suma dos fatos. O Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, na espécie, o recurso não se mostra cabível, considerando que o d. Juízo de origem ainda não decidiu acerca das pretensões deduzidas. No caso, o magistrado determinou que o agravante comprovasse a alegada hipossuficiência, além de determinar a intimação da parte agravada acerca da pretensão conciliatória do devedor. Assim, o pronunciamento judicial que se limita a determina o cumprimento de diligências caracteriza-se como despacho de mero expediente. Desse modo, como se sabe, despachos de mero expediente não desafiam a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, confira-se arestos desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290260, 07214811120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.RECURSO NÃO CONHECIDO. Incabível o manejo de agravo de instrumento para desafiar pronunciamento jurisdicional desprovido de conteúdo decisório. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do Código de Processo Civil, que exige se tratar de hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, do CPC). (Acórdão 1285193, 07059784720208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não consta que os argumentos apresentados no presente recurso já foram apresentados e apreciados pelo d. Juízo de origem. Desse modo, eventual pronunciamento, em grau de recurso, de questão não deduzidas na origem, ofendem ao princípio da não supressão de instância. Portanto, tratando-se de despacho de mero expediente, o agravo de instrumento, que busca sua reforma, não merece seguimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator